Tribunal: TJSP
Processo: 0029548-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel – Cumprimento provisório de sentença – Ausência de interesse – parte que pretende dar alcance maior do que o devido ao Acórdão exequendo – Anulação dos leilões para nova realização com prévia intimação dos devedores para lhes oportunizar a quitação – Prévia intimação dos apelantes pelo apelado – Discussão sobre o débito que não integrou o julgado que embasa o

Ementa:
Alienação fiduciária de imóvel – Cumprimento provisório de sentença – Ausência de interesse – parte que pretende dar alcance maior do que o devido ao Acórdão exequendo – Anulação dos leilões para nova realização com prévia intimação dos devedores para lhes oportunizar a quitação – Prévia intimação dos apelantes pelo apelado – Discussão sobre o débito que não integrou o julgado que embasa o presente cumprimento – Extinção mantida – Improvimento.